Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733513-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE FELIPE CARNEIRO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992- 25.2021.8.07.0015. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, quando se tratar de crimes de roubo, praticados com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo. O recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 157 do Código Penal, asseverando ser devido o restabelecimento da decisão do juízo das execuções penais que deferiu a saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que o insurgente preenche os requisitos legais objetivos e subjetivos, pois não teria havido violência real contra a vítima. Ademais, defende que a Recomendação no 62/2020 do CNJ tem como objetivo reduzir a superlotação do sistema carcerário. Embora Embora fundamente o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, o recorrente não citou qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 157 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em análise, os crimes foram praticados com grave ameaça, mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. A título de exemplo, conforme descrito na sentença do Processo no 0013484-41.2018.8.07.0015, a vítima GIVANILSON afirmou que o ora agravado encostou uma arma de fogo em seu pescoço para subtrair os bens (ID 62823002 - Pág. 217/229), cenário que deve prevalecer como fator impeditivo da concessão da benesse de saída antecipada do CPP (ID 64774816 - Pág. 4/5). Cumpre destacar que o direito à integridade física já foi considerado como aquele atingido apenas em situações de agressões físicas à pessoa; contudo, atualmente, esse direito é invocado não só de forma isolada, mas, sim, no contexto de outros direitos. O bem jurídico integridade física abrange tanto a integridade corporal quanto a psíquica. Destarte, não é admissível a concessão do benefício pretendido, porque não preenchidos os requisitos estabelecidos (ID 64774816 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024